Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600012-83.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
12/08/2024
Número: 0600012-83.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Filiação Partidária - Lista Especial
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Filiação Partidária nº 0600012-
83.2024.6.16.0061 ajuizada por Antonio Jorge Magro, que indeferiu o pedido de inclusão do eleitor
em lista especial de filiados do PSB de arapongas. (Requer: Seja liminarmente regularizada a
filiação do Requerente, em data de 04/04/2024, nos quadros do PSB de Arapongas; seja conhecido
e provido o presente recurso, reformando a decisão de primeiro grau, deferindo a inscrição do
Recorrente em lista especial de filiados, com data inicial de 04 de abril de 2024. JUIZO 100%
DIGITAL ADESÃO 10/07/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANTONIO JORGE MAGRO (RECORRENTE)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43929347
08/08/2024
08:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.652

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 0600012-83.2024.6.16.0061 – Arapongas
– PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ANTONIO JORGE MAGRO
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
INCLUSÃO. LISTA DE FILIADOS.
R E C O N H E C I M E N T O .
F A L H A
ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO TSE Nº
23.668/2021.

1. A novel redação da Resolução TSE nº
23.596/2019, introduzida pela Resolução
TSE nº 23.668/2021, estabelece presunção
favorável à filiação tempestiva quando
presentes alegação de desídia pelo filiado e
seu reconhecimento pelo partido, bem
como diante da ausência de indícios de má-
fé ou fraude.

2. No caso, o reconhecimento pelo partido
da filiação do recorrente e a admissão de
falha administrativa, aliada à boa-fé do
recorrente e outros documentos que
demonstram a ativa participação nos atos
partidários, são suficientes para o
deferimento da inclusão da filiação no
sistema na data presente na ficha de
filiação.

3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

Num. 43929347 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808341770000000042883551
Número do documento: 24080808341770000000042883551
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/08/2024 12:50:04

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/08/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se na origem de demanda ajuizada por Antonio Jorge Magro para
inclusão de seu nome na lista especial de filiados do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de
Arapongas.

Por sentença, o juízo da 061ª Zona Eleitoral negou a inclusão.

Irresignado, o autor recorreu, alegando que participou ativamente das
atividades do PSB de Arapongas, assinou toda a documentação necessária e que seu
nome não consta na lista por erro da agremiação, o que foi reconhecido pelo presidente
da Comissão Executiva Provisória, Welton Correia Leite.

Pugnou liminarmente pela regularização da filiação em 04/04/2024, aduzindo
em síntese, a proximidade das convenções e do registro de candidatura, a
irreparabilidade do dano, a substancialidade das provas e a jurisprudência favorável.

Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral argumentou, em síntese, a
ausência de provas suficientes.

Concedida a liminar, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se
favoravelmente ao provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi proferida no dia 18/06/2024 e
as razões foram protocoladas no dia 21/06/2024 (id. 43911257).

Intimado, o Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões em
11/07/2024 (id. 43911262), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Num. 43929347 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808341770000000042883551
Número do documento: 24080808341770000000042883551
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/08/2024 12:50:04

Mérito

Insurge-se o recorrente contra a sentença do juízo da 061ª Zona Eleitoral que
negou sua inclusão na lista de filiados do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de
Arapongas.

Alega que participou ativamente das atividades do PSB de Arapongas,
que assinou toda a documentação necessária e que seu nome não consta na lista por
erro da agremiação, o que foi reconhecido pelo presidente da Comissão Executiva
Provisória, Welton Correia Leite.

Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral argumentou que essas
provas não são suficientes para comprovar a filiação regular, considerando-as
documentos unilaterais e desprovidos de fé pública. Ressaltou que a filiação partidária
exige documentos idôneos e que, embora o partido tenha alegado desorganização, não
especificou os motivos reais da não inclusão do eleitor na lista.

Não se desconhece a iterativa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no
sentido de que "a ficha de filiação, registros internos do partido, atas partidárias e
fotografias constituem documentos unilaterais e desprovidos de fé pública, inaptos a
demonstrar a filiação partidária" (AgR–REspEl nº 0600283–17/RS, Rel. Min. Edson
Fachin, DJe de 3.5.2021), e tomada como principal argumento para a decisão do juízo de
primeiro grau.

Todavia, em 09 de dezembro de 2021 entrou em vigor a Resolução TSE nº
23.668, que provocou inclusões e alterações na Resolução TSE nº 23.596/2019, que
dispõe sobre a filiação partidária, as quais não podem passar despercebidas.

Com efeito, a redação atual do art. 11 do mencionado diploma, com as
alterações já referidas, parece impor uma presunção favorável à filiação quando
presentes (i) a alegação de desídia pelo filiado e (ii) o reconhecimento da tempestividade
da filiação pelo partido.

Confira-se, a propósito, a sequência de atos referidos nos §§ 1º a 4º do
dispositivo referido:

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os
dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que
automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação
e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a
cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em
que estão inscritos ( Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.668/2021)
§ 1º A inserção de dados a que se refere o caput deste artigo, pelos partidos
políticos, deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da
data da filiação constante da ficha respectiva. (Redação dada pela
Resolução nº 23.668/2021)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente
Num. 43929347 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808341770000000042883551
Número do documento: 24080808341770000000042883551
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/08/2024 12:50:04

ao juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome
nos registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e
informações que possam auxiliar no exame. (Redação dada pela Resolução
nº 23.668/2021)
§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe
Filiação Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido político para
que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, se existente ficha de filiação
assinada pelo requerente, apresente-a em juízo. (Incluído pela Resolução
nº 23.668/2021)
§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por
documentos, e desde que não haja indícios de fraude na data de filiação
informada, o juízo deferirá o requerimento e promoverá o lançamento da
filiação no FILIA, sendo o partido intimado do lançamento. (Incluído pela
Resolução nº 23.668/2021)
[não destacado no original]

A alteração mais sensível está contida no novel § 4º, ao afirmar que a soma
do reconhecimento da filiação pelo partido com a ausência de indícios de
fraude desaguará no deferimento pelo juízo.

Com esse norte, considerando que no caso em apreço consta da inicial a
ficha de filiação datada de 04/04/2024, abonada por filiado, assinada pelo presidente, sem
quaisquer indícios de fraude na data informada, que, citada, a agremiação reconheceu
que a ficha foi assinada no evento retratado pelos documentos anexados à inicial e que
por falha não promoveu a inclusão do filiado, bem como requereu a procedência do
pedido, reputam-se presentes fundamentos suficientes ao reconhecimento da filiação.

É importante destacar a demonstração de boa-fé do recorrente em todas as
etapas do processo de filiação na medida em que não apenas assinou a ficha de filiação,
mas também participou ativamente das atividades do PSB em Arapongas, conforme
comprovado por fotos, reportagens e declarações de membros do partido. Sua
participação contínua e engajada evidencia um compromisso genuíno com os princípios e
objetivos do partido, bem como demonstram uma filiação de fato, mesmo que a
formalização no sistema FILIA tenha sido prejudicada por questões administrativas.

Com efeito, a Resolução TSE nº 23.668/2021, em seu artigo 11, § 4º, impõe
uma presunção favorável à filiação quando há reconhecimento pelo partido e ausência de
indícios de fraude. No caso em questão o partido, por meio de seu presidente,
reconheceu a filiação do recorrente e atribuiu a ausência de registro no sistema a uma
falha administrativa. Não há qualquer indício de fraude ou má-fé que desabone a conduta
do recorrente ou do partido.

Imperioso acrescentar que a Resolução TSE nº 23.668/2021 introduziu novas
disposições que impõem uma presunção favorável à filiação quando há alegação de
desídia pelo filiado e reconhecimento da tempestividade da filiação pelo partido e que a
mesma foi editada após a Súmula 20 do Tribunal Superior Eleitoral.

O mencionado precedente estabelece que documentos unilaterais, como
fichas de filiação e registros internos do partido, são insuficientes para comprovar a
Num. 43929347 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808341770000000042883551
Número do documento: 24080808341770000000042883551
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/08/2024 12:50:04

filiação partidária. No entanto, o caso em questão possui características que merecem
consideração diferenciada.

No presente, repisa-se, o próprio partido, por meio do presidente da
Comissão Executiva Provisória, Welton Correia Leite, reconheceu a filiação do recorrente
e admitiu a falha administrativa na inclusão do seu nome na lista oficial de filiados,
elemento crucial de distinção que não está presente nos casos que fundamentaram a
Súmula 20.

Salienta-se, outrossim, que o direito de participação política é um princípio
fundamental da democracia, protegido pela Constituição Federal. Negar o
reconhecimento da filiação do recorrente com base em erro reconhecido pelo órgão
partidário contraria o espírito democrático que orienta nossa legislação eleitoral. A
interpretação das normas deve sempre buscar maximizar a participação dos cidadãos nos
processos políticos e eleitorais.

Por fim, é certo que as convenções partidárias para deliberar sobre as
coligações e candidaturas se iniciaram no último dia 20 de julho, estendendo-se até 05 de
agosto, motivo pelo qual o provimento do recurso torna-se imperioso para garantia do
direito fundamental mencionado.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE provimento para, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida,
confirmar a filiação do recorrente ao PSB de Arapongas com data de 04/04/2024.

JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTODÁRIA (11548) Nº 0600012-83.2024.6.16.0061 -
Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: ANTONIO
JORGE MAGRO - Advogado do RECORRENTE: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO -
PR49649 - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
Num. 43929347 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808341770000000042883551
Número do documento: 24080808341770000000042883551
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/08/2024 12:50:04

desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 07.08.2024

Num. 43929347 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808341770000000042883551
Número do documento: 24080808341770000000042883551
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/08/2024 12:50:04